Tribunal: TJBA
Processo: 8001228-82.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001228-82.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS FELIPE MARTINS LACERDA Advogado: NILSON BRAGA ARGOLO (OAB: BA 71.271-A) AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE, COM PEDIDO LIMINAR. AGRAVANTE. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ 24 ANOS DE IDADE, SOB A ALEGAÇÃO DE ENCONTRAR-SE MATRICULADO EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. INDEFERIMENTO NO 1º GRAU. INSURGÊNCIA. DESACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI 11.357/2009. ÉPOCA DO ÓBITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340, DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO. ACERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos, estes autos de agravo de instrumento n. 8001228-82.2024.8.05.9000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema